Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722444-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MACIFE AGROPECUÁRIA COMERCIO E INDÚSTRIA SA RECORRIDO: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO DE ARRENDAMENTO RURAL. LEI No 4.504/1964. DECRETO No 59.566/1966. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAIS ERIGIDAS NO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE OS CONCEITOS DE ACESSÕES FÍSICAS ARTIFICIAIS E BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 373, INC. I, DO CPC. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o negócio jurídico de arrendamento de imóvel rural deve ser desconstituído em virtude do inadimplemento atribuído ao arrendatário; e b) se é devida a condenação da sociedade anônima arrendante ao pagamento de indenização referente às alegadas benfeitorias erigidas no imóvel aludido. 2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 2.1. No caso dos autos, a despeito do que foi alegado pela sociedade anônima apelada, percebe-se que, em suas razões recursais, o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o aludido provimento jurisdicional deve ser reformado. 3. São inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil, que mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, das hipóteses de resolução e resilição bilateral (distrato). 4. A disponibilização integral do terreno objeto de arrendamento rural, em favor do arrendatário, é situação inerente à atividade agrícola exercida por ele e não pode ser caracterizado como força maior ou caso fortuito. 5. A normatividade dos princípios da intervenção mínima e da boa-fé deve ser preservada, de modo a afastar a revisão do conteúdo do negócio jurídico em questão por meio de intervenção judicial, nos moldes dos artigos 421, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil. 6. Ausentes os elementos de prova suficientes a respeito do fato constitutivo da pretensão exercida pelo arrendatário (art. 373, inc. I, do CPC), seu pedido reconvencional não pode ser julgado procedente. 6.1. Percebe-se, portanto, que o arrendatário não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão relativamente ao implemento de benfeitorias no imóvel objeto de arrendamento. 7. As benfeitorias são bens acessórios erigidos ou introduzidos em um bem móvel ou imóvel. 7.1. No caso, verifica-se que as plantações levadas a efeito pelo arrendatário, na área arrendada, devem ser definidas como acessões físicas artificiais, o que não deve ser confundido com o conceito de "benfeitoria útil ou necessária". Por essa razão não é possível acolher o pretendido ressarcimento do valor dos aludidos acréscimos. 8. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra estabelecida no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 8.1. No caso, observadas essas balizas e, diante da baixa complexidade da causa, do médio tempo de duração do processo e do trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes, afigura-se viável a aplicação dos parâmetros previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para a determinação da aplicação da regra prevista no art. 85, § 2o, do mesmo Código. 9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que in casu, não obstante a ação possuir valor certo, o acordão vergastado, fundamentando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao argumento de ser a demanda de valor elevado, fixou indevidamente os honorários por apreciação equitativa, em desalinho à tese fixada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002